Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717568-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDREIA SOARES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com relação ao pedido de habilitação formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. no ID 28912467, verifico que a escritura pública de cessão de direitos possui vício formal (art. 166, inciso IV, do CC), porquanto realizada em absoluta contrariedade ao que dispõe a Portaria Conjunta no 51/21 do TJDFT, que expressamente prevê a indispensabilidade da prévia apresentação de certidão atualizada de titularidade em nome do credor, emitida pela COORPRE (art. 2o). Na espécie, observo que na escritura pública há expressa referência a essa norma administrativa, mas o tabelião responsável pela emissão do documento entendeu por desprezá-la por considerar suficientes os documentos apresentados pelo advogado que representou a cedente no ato. Ao que parece, houve violação intencional ao referido ato administrativo, em afronta ao disposto no art. 1o, inciso I, do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos serviços notariais e de registro, o que, além de macular o ato jurídico, configura indicativo de infração administrativa. É importante esclarecer que a exigência prevista no ato normativo em questão não se trata de formalidade inócua. Ao contrário, a prévia emissão da certidão de titularidade pela COORPRE, na qual há expressa indicação do pretenso cessionário do crédito, assegura o mínimo de segurança jurídica a esse negócio jurídico, evitando prejuízo a terceiros, mediante sucessivas cessões do mesmo precatório e da comercialização do crédito sem a observância da realidade processual (existência de penhora, destinação do valor correspondente para a inventário e cessão do crédito após o seu recebimento pelo titular). A situação verificada nos presentes autos ainda apresenta uma particularidade. A certidão de titularidade solicitada pela credora no ID 26791744 por intermédio do seu atual advogado, o qual, aliás, atua em inúmeros feitos que apresentam idêntica problemática e foi constituído em procuração pública na qual consta a inusual cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade (ID 26791746), menciona como cessionária pessoa jurídica diversa daquela que veio a constar na escritura pública de ID 28912469. Dessa forma, mesmo se houvesse sido expedida a certidão de titularidade do crédito, a escritura pública de cessão jamais poderia ter sido expedida em favor da cessionária que nela consta. Por tais razões, deixo de anotar a cessão de crédito noticiada e INDEFIRO o pedido de habilitação formal formulado no ID 28912467. Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a ocorrência de possível infração administrativa cometida pelo tabelião responsável pela confecção da escritura pública de ID 29431003. Instrua-se o ofício com cópia integral dos presentes autos e com o esclarecimento de que o Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal tem descumprido reiteradamente o disposto na Portaria Conjunta no 51/21 do TJDFT. Diante da aparente violação ao disposto nos artigos 5o e 7o do Código de Ética da OAB pelo advogado MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, oficie-se à Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil com cópia dos documentos de ID 26791744, 26791746 e 28912469 para adoção de providências cabíveis. Preclusa esta decisão, exclua-se o terceiro PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DOURADO LTDA dos registros do feito no PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac